Tribunal: TJSP
Processo: 1004543-39.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Fraude em pagamento de boleto bancário – Sentença de procedência – Recursos de ambas as instituições correqueridas.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Pagamento de boleto falso, pela autora, visando a quitação de financiamento de veículo – Autora comprovou o recebimento do boleto bancário por meio de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Fraude em pagamento de boleto bancário – Sentença de procedência – Recursos de ambas as instituições correqueridas.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Pagamento de boleto falso, pela autora, visando a quitação de financiamento de veículo – Autora comprovou o recebimento do boleto bancário por meio de aplicativo de mensagens eletrônicas junto ao qual a instituição credora mantém canal de atendimento – Aparente legitimidade do atendimento, dado o conhecimento de informações sigilosas pelos fraudadores – Banco corréu responsável por abrigar a conta para a prática de fraude – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, nos moldes do art. 14 do CDC, mesmo em caso de fraude cometida por terceiro – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Culpa exclusiva da vítima não configurada.

INDENIZAÇÃO – Manutenção da reparação por danos materiais, correspondente ao valor do débito ilegítimo – Indenização por danos morais, contudo, afastada – Traumas decorrentes da fraude foram provocados por terceiros – Aborrecimento pela recusa ao ressarcimento não supera o mero dissabor – Inexistência de negativação – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem. Recursos parcialmente providos.